Tribunal: TCU
Processo: 033.615/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de gestor do Município de Maracanã - PA (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Agnaldo Machado dos Santos, ex-Prefeito Municipal de Maracanã - PA (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Agnaldo Machado dos Santos, ex-Prefeito do Município de Maracanã - PA, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Agnaldo Machado dos Santos, ex-Prefeito do Município de Maracanã - PA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias/créditos adimplidos: Data Valor Déb. /Créd. 4/1/2012 9.135,74 D 27/3/2012 69.336,18 D 29/3/2012 45.961,68 D 4/4/2012 30.546,10 D 5/4/2012 20.000,00 D 11/4/2012 19.684,32 D 24/4/2012 104.784,77 D 2/5/2012 45.952,20 D 6/6/2012 8.651,70 D 6/6/2012 3.317,38 D 6/6/2012 45.952,20 D 6/7/2012 23.790,70 D 6/7/2012 23.331,10 D 18/7/2012 46.039,73 D 14/8/2012 55.104,50 D 21/8/2012 7.995,70 D 22/8/2012 11.698,10 D 3/9/2012 93.000,00 D 25/9/2012 50.574,05 D 25/9/2012 15.000,00 D 25/9/2012 11.698,10 D 5/10/2012 50.552,20 D 5/10/2012 7.992,20 D 22/10/2012 11.698,10 D 30/10/2012 7.995,20 D 7/11/2012 50.459,20 D 30/3/2012 69.336,18 C 16/4/2012 20.000,00 C 9/11/2012 8,00 C 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Agnaldo Machado dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Sr. Agnaldo Machado dos Santos, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.